Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600139-72.2024.6.16.0141
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600139-72.2024.6.16.0141

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600139-
72.2024.6.16.0141 (DRAP- 0600131-95.2024.6.16.0141), que não vendo plenamente subsumida a
hipótese de inelegibilidade, indeferiu o pedido de cassação do registro. (Impugnação pela
Coligação "Roncador em Boas Mãos" ao registro de candidatura de Maria Santina Ribeiro da Luz
Silva para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 15678, pelo Movimento Democrático
Brasileiro, no município de Roncador/PR. No caso em questão, alega a incidência do art. 1º, inciso
I, alínea "k", da Lei Complementar n. 64/90. Como se sabe, as normas restritivas de direito são, por
sua natureza, lidas restritivamente. A regra é a liberdade (corporal, intelectual, política...) e a
exceção os limites e exclusões. Numa breve e fácil analogia com o processo penal, não se pode
dizer que exista ação penal em curso antes que o Juiz receba a denúncia feita pelo Ministério
Público ou querelante. E a jurisprudência em diversas ocasiões já vedou que a mera investigação,
de per si, afetasse outros direitos do investigado). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Roncador em boas mãos. [PP/PSB/UNIÃO] - RONCADOR -
PR (RECORRENTE)
KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)
WILSON SOARES DE SOUZA (ADVOGADO)
MARIA SANTINA RIBEIRO DA LUZ SILVA (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096569
03/10/2024
11:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.693

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600139-72.2024.6.16.0141 –
Roncador – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Roncador em boas mãos. [PP/PSB/UNIÃO] - RONCADOR - PR
ADVOGADO: KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA - OAB/PR124220
ADVOGADO: WILSON SOARES DE SOUZA - OAB/PR47844
RECORRIDO: MARIA SANTINA RIBEIRO DA LUZ SILVA
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR
RENÚNCIA APÓS OFERECIMENTO DE
REPRESENTAÇÃO. ART. 1º, I, ALÍENA
" K " . R E C U R S O C O N H E C I D O E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso eleitoral interposto pela
Coligação "Roncador em Boas Mãos"
contra sentença do Juízo da 141ª Zona
Eleitoral de Iretama/PR, que julgou
improcedente a ação de impugnação ao
registro de candidatura de MARIA SANTINA
RIBEIRO DA LUZ SILVA, candidata a
vereadora em Roncador/PR.

1.2. O Juízo Eleitoral de primeira instância
entendeu que a representação contra a
candidata não foi devidamente recebida
Num. 44096569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:04

pela Câmara de Vereadores, razão pela
qual indeferiu o pedido de cassação do
registro.

1.3. O recurso argumenta que a renúncia da
candidata ao mandato de vereadora,
ocorrida após o protocolo de uma
representação por quebra de decoro
parlamentar, configura inelegibilidade
conforme o art. 1º, I, "k", da Lei
Complementar nº 64/90.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo provimento do recurso e
indeferimento do registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
saber se a renúncia da candidata ao
mandato de vereadora, após o protocolo de
representação por quebra de decoro
parlamentar, atrai a inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, "k", da Lei Complementar nº
64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, I, "k", da Lei Complementar nº
64/90 prevê inelegibilidade para o candidato
que renunciar ao mandato após o
oferecimento de representação apta a
autorizar a abertura de processo por quebra
de decoro parlamentar.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral confirma que a renúncia posterior
ao protocolo de representação é suficiente
p a r a c o n f i g u r a r i n e l e g i b i l i d a d e ,
independentemente do julgamento de
mérito da conduta que ensejou a
representação (TSE, AgR-REspe nº
0600163-76/RS e AgR-REspe nº
14953/DF).

3.3. A renúncia da recorrida ocorreu logo
após o protocolo de uma representação
junto à Câmara de Vereadores de
Roncador/PR, fato incontroverso nos autos.

3.4. A legislação não exige o recebimento
formal da representação ou o início do
procedimento de cassação, bastando o
Num. 44096569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:04

G
G
G
G
protocolo da denúncia para atrair a
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido. Registro
de candidatura de MARIA SANTINA
RIBEIRO DA LUZ SILVA indeferido.

Tese de julgamento: "A renúncia ao
mandato eletivo após o oferecimento de
representação por quebra de decoro
parlamentar configura inelegibilidade,
independentemente do recebimento formal
ou do julgamento da representação."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "k".

Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgR-REspe nº 0600163-76/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/03/2021.

TSE, AgR-REspe nº 14953/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe 10/03/2017.

TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060007351, Acórdão, Des. Maria Iraneide Moura Silva,
Publicação: PSESS, 17/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44096569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:04

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "RONCADOR EM
BOAS MÃOS" contra sentença do Juízo da 141ª Zona Eleitoral de Iretama/PR que julgou
improcedente a ação de impugnação ao registro de candidatura de MARIA SANTINA
RIBEIRO DA LUZ SILVA, candidata ao cargo de vereadora no município de Roncador/PR
pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Roncador/PR, sob número 15.678, com
nome de urna: MARIA SANTINA (id. 44040734).

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do registro de
candidatura do Recorrente, eis que não identificou hipótese de aplicabilidade do art. 1º, I,
"k", da Lei Complementar nº 64/1990, id. 44040733.

Na r. sentença, o MM. Juiz Eleitoral julgou improcedente a ação de
impugnação ao registro de candidatura de MARIA SANTINA RIBEIRO DA LUZ, pois a
representação face à candidata perante a Câmara de Vereadores do município de
Roncador/PR não foi efetivamente recebida, de forma que não teria sido avaliado seu
aspecto formal e requisitos de admissibilidade, não cabendo à Justiça Eleitoral substituir o
colegiado municipal para aferir se poderia ser aberto o referido procedimento.

As razões recursais sustentam, em síntese, que na esteira da jurisprudência
dominante do Tribunal Superior Eleitoral, o protocolo da representação para abertura de
processo por quebra de decoro é suficiente para atrair a inelegibilidade, e que, ciente de
que a representação poderia levar-lhe a um processo de cassação, a Recorrida renunciou
ao mandato de vereadora, sendo essa uma manobra política para se escapar das
sanções e tentar preservar sua elegibilidade no pleito de 2024. Assevera que a Recorrida
renunciou ao mandato horas antes da sessão em que a denúncia seria formalmente
recebida pela Câmara Municipal, impedindo que houvesse o recebimento da denúncia por
perda superveniente de seu objeto. Menciona que não cabe à Justiça Eleitoral adentrar o
mérito da conduta que ensejou a representação; o que importa é que a renúncia ocorreu
após o oferecimento de uma petição apta a gerar a abertura de um processo de
cassação, sendo inclusive caso de inelegibilidade superveniente da Recorrida. Ao final,
pugnou pelo provimento do recurso eleitoral, com a reforma da sentença de primeiro grau.

Nas contrarrazões, id. 44040752, a Recorrida menciona que adentrou ao
Hospital municipal para apurar denúncia que recebeu, dando conta que Odilon Andreoli,
ex-prefeito do município e médico, estaria realizando uma cirurgia eletiva no hospital
municipal, o que seria vedado por condenação criminal e de improbidade anterior a que
foi submetido. Assevera que foi agredida no hospital e, ao contrário do que o Recorrente
alegou, foi vítima no episódio narrado nestes autos. Aduz que o Recorrente não
apresentou qualquer documento comprobatório da inelegibilidade da Recorrida no prazo
que foi aberto para esse fim. Menciona que não havia procedimento de cassação
instaurado contra a Recorrida, ou mesmo pedido apto a gerar a abertura de procedimento
de cassação. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da r.
sentença de primeiro grau.

Em petição de id. 44052946, o Recorrente requereu a inclusão do documento
de id. 123288310, denominado: "2. Processo ÉTICO RONCADOR", que se encontra sob
sigilo no processo de primeira instância, a fim de ser apreciado juntamente com o recurso
interposto.

Num. 44096569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:05

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura, indeferindo o registro da candidata (id. 44061263).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "RONCADOR EM
BOAS MÃOS" contra sentença do Juízo da 141ª Zona Eleitoral de Iretama/PR que julgou
improcedente a ação de impugnação ao registro de candidatura de MARIA SANTINA
RIBEIRO DA LUZ SILVA, candidata ao cargo de vereadora no município de Roncador/PR
pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Roncador/PR, sob número 15.678, com
nome de urna: MARIA SANTINA (id. 44040734).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi prolatada em 08/09/2024 e, antes mesmo de ser
publicada, houve o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 10/09/2024 (id. 44040737),
dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 64/90 e pelo
art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a discussão cinge-se a saber se renúncia da Recorrida ao cargo de
vereadora do município de Roncador/PR, após ser contra ela protocolada uma
representação por quebra de decoro parlamentar, perante a Câmara dos Vereadores de
Roncador/PR, lhe implicaria inelegibilidade.

O Recorrente aduz que foi apresentada representação contra a recorrida que
teria culminado no processo ético-disciplinar sob nº 000191/2024 na Câmara de
Vereadores de Roncador/PR, por quebra de decoro parlamentar, em razão de supostas
invasão ao Hospital municipal, inclusive à sala de cirurgia, e agressões que teria realizado
a pessoas ali presentes, no dia 17 de julho de 2024, conforme relato na impugnação, id.
44040707.

A renúncia dentro do contexto narrado, nos remete à infringência ao art. 1º,
inciso I, alínea 'k', da Lei Complementar nº 64/90, que assim está disposto:

Num. 44096569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:05

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito
Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das
Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras
Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento
de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de
processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da
Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei
Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o
período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8
(oito) anos subsequentes ao término da legislatura; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

[...] (Grifei)

Nesse sentido, cite-se a doutrina de Roberto López Zilio (Direito Eleitoral, 6ª
Ed, p. 284):

"O elemento constitutivo dessa inelegibilidade ocorre com a
renúncia levada a efeito após o protocolo da petição capaz de
autorizar a abertura de processo, não sendo necessária a
autuação do feito e tampouco qualquer exame da peça
veiculada. Porque o comando normativo exige apenas a
suficiência de autorizar a abertura de processo por falta política,
caracteriza-se a inelegibilidade quando houver renúncia após a
representação aportar junto ao órgão julgador (em sentido lato).
Portanto, basta o protocolo da peça - imputando falta de cunho
político ao representado - junto ao órgão julgador para que seja
obstada eventual renúncia sem o efeito necessário da restrição à
elegibilidade. " (Grifei)

Cite-se abaixo julgados do C. Tribunal Superior Eleitoral e de outro regional,
na esteira desse entendimento:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO.
PRIMEIRO COLOCADO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, k, da LC
64/90. SÚMULAS 24 E 28/TSE. DESPROVIMENTO.1. A
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, k, da LC 64/90 possui
critério objetivo para sua incidência, ou seja, basta a renúncia
do cargo eletivo em momento posterior ao oferecimento de
qualquer petição apta a gerar abertura de processo político-
administrativo de perda de mandato.2. A argumentação recursal
Num. 44096569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:05

traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que
o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão do
conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 24 desta
CORTE.3. Agravo Regimental desprovido.Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº060016376, Acórdão, Min. Alexandre
de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
23/03/2021. (Grifei)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
RENÚNCIA. ART. 1º, I, K, DA LC 64/90.

1. A conclusão da Corte de origem de que, na ocasião da renúncia
do candidato, estava em curso procedimento que poderia resultar
na cassação do seu mandato não pode ser revista sem novo
exame das provas juntadas aos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, a teor da Súmula 24 deste Tribunal.

2. O fato de o aludido procedimento ter sido apresentado
diretamente perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e
não perante a Mesa Diretora da Câmara Legislativa, órgão
competente para processá-lo, configura mera irregularidade
procedimental, não suficiente para macular todo o procedimento,
sobretudo porque não houve prejuízo ao candidato.

3. Não compete à Justiça Eleitoral adentrar questões interna
corporis referentes ao trâmite do procedimento instaurado no
Poder Legislativo.

4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, para a
incidência da alínea k do inciso I do art. 1º da LC 64/90, é
desnecessário o conhecimento oficial do parlamentar acerca
do oferecimento de representação perante a Câmara
Legislativa. Precedentes.

Agravo regimental a que se nega provimento. Agravo Regimental
em Recurso Especial Eleitoral nº14953, Acórdão, Min. Henrique
Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
10/03/2017. (Grifei)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. REPRESENTAÇAO POR
QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. EVENTUAL
INCOMPETÊNCIA DA PROCAP PARA CONDUZIR A
INVESTIGAÇÃO. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO
PROMOTOR NATURAL. FORA DA ALÇADA ELEITORAL.
Num. 44096569 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:05

RENÚNCIA AO MANDATO APÓS REPRESENTAÇÃO. ART. 1º, I,
K, LC Nº 64/90. APLICAÇÃO DIRETA. LEGISLAÇÃO ELEITORAL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO EM
EXAME 1. Recurso contra decisão que indeferira registro de
candidatura ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024,
impugnado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) com fundamento
no art. 1º, I, k, da Lei Complementar nº 64/90, devido à renúncia,
em 2015, a pregresso mandato de vereador, após o oferecimento
de representação por quebra de decoro parlamentar. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de aplicação da inelegibilidade
do art. 1º, I, k, da LC nº 64/90.3. Competência e legalidade da
investigação conduzida pela Procuradoria de Crimes Contra a
Administração Pública (PROCAP), que resultou na renúncia do
recorrente. Suposta violação do princípio do promotor natural.
RAZÕES DE DECIDIR 4. O recorrente renunciou ao cargo de
vereador em 2015, após a apresentação de uma representação
que poderia resultar na sua cassação. 5. Tal comportamento, per
si, configura a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, k, da
Lei Complementar nº 64/90. 6. Eventual tese de incompetência da
PROCAP para conduzir a investigação, baseada no princípio do
promotor natural, não afasta a aplicação da inelegibilidade: a
Justiça Eleitoral não tem competência para rever o mérito do
processo de cassação de mandato. TESE 7. A renúncia -
ocorrida após o início de processamento da representação por
quebra de decoro parlamentar - é fato que se insere na
competência da Justiça Eleitoral, incontroverso e suficiente
para caracterizar a inelegibilidade nos termos da Lei
Complementar nº 64/90, art. 1º, I, k, o que obriga à negativa de
deferimento do registro de candidatura, independente da
inexistência de condenação penal ou administrativa.

DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.9. Registro de
candidatura indeferido. _________________________________
Dispositivos Relevantes: [1] Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, k.
J u r i s p r u d ê n c i a R e l e v a n t e : [ 1 ] T S E - R E s p E l :
06001637620206160162 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR
060016376, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Data de
Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 52; [2] TRE-CE - Acórdão: 060076159
FORTALEZA - CE 0600761, Relator: Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data de
Publicação: 05/11/2020

(TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060007351, Acórdão, Des.
Maria Iraneide Moura Silva, Publicação: PSESS - Publicado em
Num. 44096569 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:05

Sessão, 17/09/2024.) (Grifei)

A Recorrida, por seu turno, alega ser ela a vítima de agressões naquele
episódio, e que teria adentrado ao Hospital com o intuito de certificar denúncia que
recebeu sobre a atuação ilegal do médico, e ex-prefeito, Sr. Odilon Andreoli, o qual
estaria impedido de atuar face condenação criminal e de improbidade a que foi
condenado.

Aduz a Recorrida que não havia denúncia ou requerimento que permitisse lhe
atrair a inelegibilidade, olvidando que, havendo a renúncia, de forma objetiva, ocorreria o
previsto no art. 1º, inciso I, alínea 'k', da Lei Complementar nº 64/90. Bastou a
apresentação da representação, com a renúncia pela Recorrida em seguida, como restou
incontroverso nestes autos.

Dessa forma, entendo ser equivocado o entendimento de que estavam
ausentes os requisitos formais estabelecidos no artigo 258 da Lei Orgânica Municipal, eis
que se tratam de meras sequências lógicas dentro do processo a que foi submetida.

Esse também é o entendimento que se colhe do ilustre jurista Zilio, op cit,
(p.284/285) como segue:

"Sendo atribuição da Mesa Diretora a avaliação inicial do fato, com
encaminhamento ao Conselho de Ética e, após, ao Plenário da
Casa, desde que a representação tenha aportado junto àquele
órgão, já se verifica, em tese, a possibilidade de abertura de
processo disciplinar. Neste passo, os atos subsequentes da
Mesa Direto, tomados após o protocolo da peça imputando
infração política ao representado, são meros desdobramentos
lógicos do procedimento legal. "

Para apurar-se efetivamente as penalidades cabíveis pelo ato que redundou
na representação, devem sim estar presentes determinados requisitos, inclusive o
contraditório, após o que o colegiado municipal decidirá por eventual penalização à
representada.

Porém, no que tange à inelegibilidade, como antes mencionado,
desnecessária qualquer ato adicional além da mera apresentação da representação
seguida de renúncia pela Recorrida que, por si só, desencadeia a inelegibilidade antes
descrita.

Assim, para se concluir, está demonstrada a existência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1, inciso I, alínea 'k', da Lei Complementar nº 64/90, em
desfavor da Recorrida, sendo a reforma da sentença de primeiro grau medida que se
impõe.

Num. 44096569 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:05

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
eleitoral da Coligação "RONCADOR EM BOAS MÃOS" de Roncador/PR, para reformar a
sentença de 1º grau, julgando procedente a Ação de Impugnação de Registro Eleitoral e,
consequentemente, indeferindo o registro de candidatura de MARIA SANTINA RIBEIRO
DA LUZ SILVA, candidata ao cargo de vereadora no município de Roncador/PR pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Roncador/PR, sob número 15.678, com
nome de urna: MARIA SANTINA.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600139-
72.2024.6.16.0141 - Roncador - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: RONCADOR EM BOAS MÃOS. [PP/PSB/UNIÃO] - RONCADOR - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA - PR124220, WILSON
SOARES DE SOUZA - PR47844 - RECORRIDO: MARIA SANTINA RIBEIRO DA LUZ SILVA -
Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO
ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096569 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:05

Num. 44096569 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311560070600000043048086
Número do documento: 24100311560070600000043048086
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:37:05